Tribunal: TJDFT
Processo: 0701557-28.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. SERVIÇO HOME CARE. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS PROPORCIONAIS. PRO RATA. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022, DO CPC. RECURSO REJEITADO.

1.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).

2. Os honorários de sucumbência são devidos, em regra, pela parte vencida ao advogado vencedor, nos termos do art. 85, caput, do Código de Processo Civil (CPC). A ordem de preferencia de critérios para fixação da base de cálculo dos honorários é a seguinte: 1) quando houver condenação, os honorários devem ser fixados entre 10 e 20% sobre o montante desta (artigo 85, § 2o); 2) caso não haja condenação, serão fixados entre 10% a 20% e calculados sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, ou, caso não seja possível mensurá-lo, sobre o valor da causa atualizado. Ainda, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, mesmo que haja ou não condenação, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa (artigo 85, §8o).

3. O critério para o arbitramento dos honorários deve ser o valor da causa, quando o valor do tratamento for imensurável no momento da fixação dos honorários de sucumbência – como ocorre nos tratamentos continuados, por prazo indefinido -, segundo a ordem de preferencia estabelecida pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Precedentes

4. No acórdão, a Sexta Turma Cível deu provimento ao recurso do autor para confirmar tutela recursal e determinar que a apelada autorizasse e promovesse o tratamento médico domiciliar (home care) ao autor, nos termos do relatório médico. Em face da sucumbência, as partes foram condenadas ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, sobre o valor da condenação nos termos da sentença.

5. Houve sucumbência recíproca: os litigantes foram vitoriosos em apenas parte dos seus pedidos; não há que se falar em aplicação do princípio da causalidade, ou redistribuição dos ônus sucumbenciais. Ademais, os honorários foram fixados com base no valor da causa, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

6. Constatado o verdadeiro desejo da parte de obter, via embargos de declaração, a reapreciação da matéria julgada, há que se concluir pela rejeição da pretensão, a qual não se ajusta ao rito estreito do presente recurso.

7. Recurso conhecido e não provido.